Tribunal: STF
Processo: AI 613390
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
   SEGURANÇA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A violação
   da Constituição do Brasil seria indireta, eis que imprescindível
   o reexame de matéria processual, nos termos da Lei n. 1.533/51 e
   do Código do Processo Civil.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.